Tribunal: TJSP
Processo: 1501598-93.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DESPESAS – Ato judicial – Citação por via postal – Execução fiscal extinta, nos termos do art. 26 da LEF - Exigência de pagamento pela Fazenda Municipal – Inadmissibilidade – Caso concreto em que o exequente não saiu vencido, nos moldes do que dispõe o art. 39, parágrafo único, da LEF - Recurso provido.